Tribunal: TRF3
Processo: 5002023-64.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
387/1006)

5002023-64.2024.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002023-64.2024.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DIGITAL DC BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO ANDRADE - SP172953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS TRANCHESI ORTIZ - SP173375-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO DA VENDEDORA. INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO DA ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA NA RECEITA DA ALIENAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada para assegurar o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de bens usados incorporados ao ativo imobilizado da impetrante. A sentença condenou a parte impetrante ao pagamento de custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

A impetrante sustenta a possibilidade de creditamento à luz das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e a inaplicabilidade de vedação prevista em norma infralegal. A União requer a manutenção do julgado sob o argumento de inexistência de direito ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao creditamento de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, na aquisição de bens usados provenientes do ativo imobilizado de empresa vendedora e igualmente incorporados ao ativo imobilizado da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS exige autorização legal específica para o desconto de créditos. O art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003 prevê creditamento em relação a bens incorporados ao ativo imobilizado destinados à produção de bens ou à prestação de serviços.

5. O art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003 afasta o direito ao crédito na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição na etapa anterior da cadeia econômica.

6. A receita decorrente da alienação de bens do ativo imobilizado não integra a base de cálculo da COFINS, conforme o art. 1o, § 3o, II, da Lei no 10.833/2003. A ausência de incidência tributária sobre a receita da venda pela alienante impede o reconhecimento de creditamento pela adquirente, em observância à lógica da não cumulatividade.

7. A interpretação sistemática dos dispositivos legais conduz à conclusão de que o creditamento pressupõe incidência plurifásica da contribuição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.093 no sentido de que a não cumulatividade não autoriza o creditamento quando inexistente dupla ou múltipla tributação.

8. No caso concreto, é incontroverso que a venda dos bens usados do ativo imobilizado da empresa alienante não integrou a base de cálculo das contribuições sociais. O entendimento jurisprudencial admite a vedação ao creditamento nessas hipóteses, inclusive quanto à aplicação da Instrução Normativa SRF no 457/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002023-64.2024.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DIGITAL DC BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO ANDRADE - SP172953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS TRANCHESI ORTIZ - SP173375-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Digital DC Brasil Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para assegurar o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado. A sentença condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta a possibilidade de creditamento à luz da legislação de regência e a inaplicabilidade da vedação prevista em norma infralegal. Em contrarrazões, a União Federal requer a manutenção do julgado, sob o argumento de ausência de direito ao crédito na hipótese.

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público Federal requereu o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de direito ao creditamento de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, em razão da aquisição de bens usados provenientes do ativo imobilizado de empresa vendedora e igualmente incorporados ao ativo imobilizado da apelante.

Discute-se, nesse contexto, a interpretação das hipóteses legais de creditamento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como o alcance do princípio da não cumulatividade das contribuições sociais.

Na espécie, a Telefônica Brasil S.A. vendeu bens pertencentes ao seu ativo imobilizado, os quais foram adquiridos pela impetrante, passando a integrar o ativo imobilizado desta.

Pretende agora que seja assegurado o seu direito de apropriar, na apuração de PIS e COFINS no regime não-cumulativo, créditos sobre a aquisição de ativos imobilizados da empresa Telefônica S.A., objeto das notas fiscais n. 13890306, 13890602, 13890571, 13890894, 175307 e 175309.

Vejamos.

O regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS não se caracteriza pela concessão irrestrita de créditos, mas pela autorização legal específica para o desconto de valores relacionados a determinadas despesas, custos ou encargos expressamente previstos.

A Lei 10.833/2003, no seu art. 1o, § 3o previu que não integram a base de cálculo da COFINS as receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível, in verbis:

“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

(...) § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:

II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível;”

Contudo, no seu art. 3o, VI estabeleceu que do valor apurado de COFINS, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;”

Já o parágrafo 2o, inciso II do mesmo art. 3o determinou que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, delimitando a eficácia do “caput” desse artigo, in verbis:

“art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:

(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição;”

É justamente o disposto no parágrafo 2o do art. 3o da Lei 10.833/03 que consagra o princípio da não cumulatividade, pois a aquisição de bem que integre ativo imobilizado da empresa adquirente, em regra, dá ensejo a creditamento de COFINS, salvo se não houve a incidência da contribuição na etapa anterior da aquisição, pois, nesse caso, não há incidência da contribuição em cadeia.

Ou seja, o parágrafo 2o do art. 3o da Lei 10.833/03 harmoniza as normas previstas no art. 1o, §3o, inciso II, com o art. 3o, inciso VI, ambos da referida lei, no contexto da sistemática da não-cumulatividade.

Assim, o parágrafo 2o do art. 3o excepciona o inciso VI deste mesmo dispositivo legal, a fim de assegurar que, em todo caso, não há o direito de crédito na aquisição de bens incorporados ao ativo circulante, caso não tenham sido tributários na origem, inclusive na hipótese de isenção que a norma especifica.

Deve-se proceder a uma interpretação sistemática das normas supra, a partir da conjugação destas à luz do ordenamento e dos princípios jurídicos, a fim de extrair a “mens legis”.

Ante uma interpretação sistemática, conclui-se que a hipótese de creditamento de PIS/COFINS no caso de aquisição de bens que venham a integrar o ativo imobilizado da pessoa jurídica adquirente é válida, desde que não se perca de vista a lógica da não-cumulatividade, ou seja, desde que tenha havido incidência tributária sobre a receita da venda do bem pela alienante (incidência plurifásica da contribuição).

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça esclareceu, ao apreciar o REsp 1.894.741, alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1093), que dispositivo em apreço não autoriza a constituição de créditos nas hipóteses de monofasia, mas apenas a manutenção daqueles gerados na aquisição de bens sujeitos à incidência plurifásica (item 5 da Tese 1093), in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Foi afirmado por esta Corte com veemência que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v. g. casos de monofasia e substituição tributária).

2. O conceito de "custo de aquisição", além de já estar legalmente consolidado e determinado há pelo menos quatro décadas na legislação do Imposto de Renda (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) é aquele sabidamente utilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB para calcular os créditos em questão, consoante o art. 167, da Instrução Normativa RFB No 1.911/2019.

3. Reitera-se que os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar créditos, conforme a tese 1 do repetitivo.

4. O caso não é de modulação de efeitos do acórdão proferido em sede de repetitivo, tendo em vista não haver jurisprudência dominante que tenha sido alterada no julgamento do repetitivo, como o exige o art. 927, §3o, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 08/11/2022) - g.n.

Digno de nota que a primeira parte do art. 3o, § 2o, inciso II (“Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”) não é limitada em nada pela segunda parte do dispositivo (“inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”), pois se trata de hipótese de inclusão (“inclusive”), e não de exclusão ou ressalva (“exceto” ou “salvo se”).

É dizer, a segunda parte do art. 3o, §2o, inciso II não condiciona, tampouco veicula requisito adicional para a plena eficácia da norma proibitiva do creditamento, apenas explicita uma situação real em que se poderia haver dúvida quanto à aplicação do dispositivo legal.

No caso dos autos, é incontroverso que a venda dos bens pela empresa Telefônica Brasil S.A. não integrou a base de cálculo das contribuições sociais, circunstância que evidencia a inexistência de tributação na etapa anterior da cadeia econômica.

Tal premissa afasta, em princípio, a possibilidade de reconhecimento do direito ao creditamento pretendido, por força do art. 3o, § 2o, II, primeira parte, da Lei 10.833/03, sendo irrelevante, portanto, a discussão acerca da natureza do insumo (art. 3o, § 2o, II, segunda parte), ou a ilegalidade da instrução normativa no 457/2004 que vedou o desconto de crédito de PIS/COFINS oriundo da aquisição de produtos usados.

De outra parte, o E. STJ possui entendimento de que “o inciso II do §3o do art. 1o da IN SRF n. 457/2004 somente está de acordo com o ordenamento jurídico em vigor quando aplicado exclusivamente aos bens usados comprados do ativo fixo/imobilizado/permanente da empresa vendedora.” (REsp n. 1.284.643/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe de 4/9/2012) - que é exatamente o caso dos autos.

No que atine ao questionamento da apelante: “a vedação ao creditamento de Pis/Cofins na aquisição de bens usados, pertencentes ao ativo imobilizado do vendedor, para utilização como ativo imobilizado do adquirente, viola os arts. 1o, §3o, II e 3o, VI e §2o, II da Lei no 10.833/03?”, a resposta é negativa.

Isso porque a receita da alienação de bens usados pertencentes ao ativo imobilizado do vendedor não esteve sujeita à incidência do PIS e da COFINS, por força arts. 1o, §3o, II, da Lei 10.833/03. Logo, pela lógica que permeia a sistemática da não cumulatividade, em que o creditamento é justificado nas hipóteses de incidência plurifásica – que não se verifica nesse caso concreto – a vedação ao creditamento na aquisição destes bens para utilização como ativo imobilizado do adquirente está em consonância com a previsão do art. 3o, VI e §2o, II da Lei no 10.833/03.

A r. sentença não comporta reforma.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO DA VENDEDORA. INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO DA ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA NA RECEITA DA ALIENAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada para assegurar o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de bens usados incorporados ao ativo imobilizado da impetrante. A sentença condenou a parte impetrante ao pagamento de custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

A impetrante sustenta a possibilidade de creditamento à luz das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e a inaplicabilidade de vedação prevista em norma infralegal. A União requer a manutenção do julgado sob o argumento de inexistência de direito ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao creditamento de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, na aquisição de bens usados provenientes do ativo imobilizado de empresa vendedora e igualmente incorporados ao ativo imobilizado da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS exige autorização legal específica para o desconto de créditos. O art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003 prevê creditamento em relação a bens incorporados ao ativo imobilizado destinados à produção de bens ou à prestação de serviços.

5. O art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003 afasta o direito ao crédito na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição na etapa anterior da cadeia econômica.

6. A receita decorrente da alienação de bens do ativo imobilizado não integra a base de cálculo da COFINS, conforme o art. 1o, § 3o, II, da Lei no 10.833/2003. A ausência de incidência tributária sobre a receita da venda pela alienante impede o reconhecimento de creditamento pela adquirente, em observância à lógica da não cumulatividade.

7. A interpretação sistemática dos dispositivos legais conduz à conclusão de que o creditamento pressupõe incidência plurifásica da contribuição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.093 no sentido de que a não cumulatividade não autoriza o creditamento quando inexistente dupla ou múltipla tributação.

8. No caso concreto, é incontroverso que a venda dos bens usados do ativo imobilizado da empresa alienante não integrou a base de cálculo das contribuições sociais. O entendimento jurisprudencial admite a vedação ao creditamento nessas hipóteses, inclusive quanto à aplicação da Instrução Normativa SRF no 457/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão